Tribunal: TJBA
Processo: 8064171-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064171-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GILDASIO DOS SANTOS FERREIRA NETO Advogado(s): DINELO DANTAS BRAZ AGRAVADO: JARDIM EUROPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ART. 99, §3º, DO CPC. DESEMPREGO COMPROVADO. INDEFERIMENTO DE PLANO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 99, §2º, DO CPC. CERCEAMENTO DO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. REGULARIDADE DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural, sob o fundamento de insuficiência da documentação apresentada para comprovação da alegada hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (I) a suficiência da declaração de hipossuficiência, corroborada por prova documental de desemprego, para concessão do benefício da justiça gratuita; (II) a nulidade do indeferimento proferido sem prévia intimação da parte para complementação da prova, nos termos do art. 99, §2º, do CPC; e (III) a regularidade da intimação da agravada para apresentação de contrarrazões. III. Razões de decidir 3. A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por elementos concretos aptos a evidenciar capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado. 4. O indeferimento do pedido de gratuidade, sem prévia intimação para comprovação dos pressupostos legais, viola o procedimento previsto no art. 99, §2º, do CPC, bem como os princípios do contraditório, da cooperação e do acesso à justiça. 5. A comprovação documental do desemprego do agravante, aliada à ausência de elementos que infirmem a declaração de pobreza, impõe o deferimento da benesse. 6. A tentativa de intimação da agravada no endereço constante dos autos, ainda que frustrada por inconsistência cadastral imputável à destinatária, satisfaz o contraditório e não obsta o julgamento do recurso. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido para deferir ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: 1. “O indeferimento da gratuidade da justiça pressupõe prévia intimação da parte para comprovação dos requisitos legais, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. 2. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, corroborada por prova de desemprego e desacompanhada de elementos concretos em sentido contrário, impõe a concessão do benefício.” REFERÊNCIAS CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º; CF, art. 5º, XXXV e LXXIV. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8064171-38.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GILDÁSIO DOS SANTOS FERREIRA NETO e como agravado o JD EUROPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado digitalmente PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça